Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-81.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Terreno - Alegação de irregularidades no contrato - Ação de rescisão cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo comprador - Sentença de procedência parcial - Reconhecimento do inadimplemento do adquirente - Apelo de ambas as partes - Preliminares de intempestividade rejeitadas - Rescisão contratual - Cabimento - Admissibilidade da dedução

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Terreno - Alegação de irregularidades no contrato - Ação de rescisão cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo comprador - Sentença de procedência parcial - Reconhecimento do inadimplemento do adquirente - Apelo de ambas as partes - Preliminares de intempestividade rejeitadas - Rescisão contratual - Cabimento - Admissibilidade da dedução de percentual dos valores pagos - Incidência dos juros a partir do trânsito em julgado - Pedidos do autor-apelante voltados a condenar a ré ao pagamento de multa, lucros cessantes e indenização por danos morais - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Violação do princípio da dialeticidade - Recurso não conhecido nessa parte - Honorários advocatícios de sucumbência - Pedido de redução formulado pela ré-apelante - Acolhimento - Apelação do autor conhecida em parte e desprovida na parte conhecida, acolhida em parte a apelação da ré